Tribunal: TJDFT
Processo: 0733447-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733447-02.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDRÉ LUIS CARVALHO WEHBE, MARCO AURÉLIO TAVARES FILHO AGRAVADO: ROMERO ALHEIRO ALVES DESPACHO MARCO AURÉLIO TAVARES FILHO e ANDRÉ LUÍS CARVALHO WEHBE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam negativa de prestação jurisdicional. Ademais, sustentam que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos, da Súmula do STF. Defendem, ainda, que cumpriram todos os requisitos referentes à comprovação do dissídio jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 25786028, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026